Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-18.2024.8.11.0052
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001176-18.2024.8.11.0052
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE JÁ RECONHECIDA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM GRAU MÁXIMO. PERCENTUAL MÍNIMO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), à pena de 2 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, além da reparação dos danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Fatos relevantes: (i) apelante portador de drogadição crônica, conforme laudo psiquiátrico; (ii) reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante na sentença, com a aplicação da redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal em 1/3; e (iii) histórico de reincidência específica em crimes patrimoniais.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal em razão da dependência química; e (ii) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal na fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante inominada baseada na dependência química do apelante; e (ii) analisar a adequação da fração de redução aplicada pela semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é cabível o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando a circunstância alegada já foi valorada sob outro título na dosimetria penal.
6. A mera condição de dependência de substâncias psicoativas não constitui circunstância excepcional para fins de aplicação da atenuante inominada em delito de natureza patrimonial.
7. A fixação da fração de redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal deve ser proporcional ao grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente, sendo adequada a aplicação da fração mínima quando o comprometimento for moderado.
8. A aplicação da fração de 1/3 para redução da pena em razão da semi-imputabilidade mostra-se adequada e proporcional quando o laudo pericial não indica comprometimento acentuado da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CP, art. 66; CP, art. 26, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2136027/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001176-18.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO JL (VÍTIMA), ZENAIDE ALBUQUERQUE COELHO CACERES - CPF: 022.582.518-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE INOMINADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INAPLICABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE JÁ RECONHECIDA.
PRETENDIDA APLICAÇÃO
DA FRAÇÃO REDUTORA
EM GRAU MÁXIMO
. PERCENTUAL
MÍNIMO
ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), à pena de 2 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, além d
a
reparação d
os
danos materiais no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apelante portador de drogadição crônica, conforme laudo psiquiátrico;
(
ii
)
reconhecimento da
semi-imputabilidade
do apelante

na sentença,
com
a
aplicação d
a
redução
da pena
prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
em
1/3;
e

(
iii
)
histórico de reincidência específica em crimes patrimoniais
.

3.
Requerimento
s
do recurso:
(i)
reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal em razão da dependência química;
e
(
ii
)
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante inominada baseada na dependência química do apelante;
e
(
ii
)
analisar a adequação da fração de redução aplicada pela
semi-imputabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não é cabível o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando a circunstância alegada já foi valorada sob outro título na dosimetria penal.

6.
A mera condição de dependência de substâncias psicoativas não constitui circunstância excepcional para fins de aplicação da atenuante inominada

em delito de natureza patrimonial.

7
.
A fixação da fração de redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal deve ser proporcional ao grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente, sendo adequada a aplicação da fração mínima quando o comprometimento for moderado.

8.
A aplicação da fração de 1/3 para redução da pena
em razão da

semi-imputabilidade
mostra-se adequada e proporcional quando o laudo pericial não indica comprometimento acentuado da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação.

IV
. DISPOSITIVO

9
.
Recurso

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4o, I; CP, art. 66; CP, art. 26, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2136027/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso

de

apelação criminal interpost
o
pel
a

Defensoria Pública

em favor de
Paulo Ricardo da Silva

contra a sentença
do
Juízo da

Vara

Única de Rio Branco
, nos autos da ação penal n.
1001176-18.2024.8.11.0052
,
que
o
condenou pela prátic
a do
crime
de
furto
qualificado

pelo rompimento de obstáculo
(
art.
155, § 4o,
I,
do Código Penal)
,
à pena de

2 (dois) anos, 5 (cinco) meses
e
1 (um) dia de reclusão
,

em regime inicial

fechado
,

e
18 (dezoito) dias-multa
,
e
à
reparação dos danos materiais, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

(id.

317267429
).

Nas
razões recursais
,
o apelante
pleiteia

o reconhecimento da atenuante inominada
prevista no art. 66 do Código Penal
e a incidência
da
causa de diminuição de pena
descrita no art. 26, parágrafo único, do
Código Penal
na fração
máxima
(
id.

317267441
).

Em sede de

contrarrazões
,
o

Ministério Público

pugn
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
317267445
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento
do
apelo

(id.

330039856
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Paulo Ricardo da Silva

foi denunciado como incurso no crime
de furto qualificado
majorado pelo repouso
noturno (CP,
art.
155,
§§ 1° e 4°,

I,
do C
ódigo Penal
,
em razão do
seguinte

fato:

“
FATO - ART. 155, § 1o, §4o, I, do Código Penal

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que durante a madrugada do dia 16/12/2024., no Supermercado JL, no Município de Rio Branco/MT, o denunciado PAULO RICARDO DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); 37 (trinta e sete) unidades de isqueiros; 125(cento e vinte e cinco) unidade(s), sendo 95 Carteiras de Cigarro
Dun
Hill e 30
Carterias
de Cigarro Lucky Strike; 01 (uma) Caixa de Chokito; 17 (dezessete)
Aneis
Dourados, pertencentes ao Supermecado JL, de propriedade da Sra. Zenaide Albuquerque Coelho
Caceres
, conforme comprovam os elementos que instruem o IP. Esta infração penal foi cometida durante repouso noturno, por volta das 3h30min, conforme se verificam nas filmagens, Boletim de Ocorrência e demais itens que constam do IP. Além disto, o crime foi cometido com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ao utilizar de um amortecedor / chapa de ferro (Num. 179026832, Num. 179026837 - Pág. 3) para conseguir abrir a porta do estabelecimento, conforme comprova o relatório de investigação do Num. 179026837, filmagens e demais elementos do IP.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Segundo consta nos autos, a GU PM foi acionada por um cidadão (anônimo) que informou o crime em que estava acontecendo no estabelecimento comercial “Supermercado JL”.

Logo, a equipe policial se deslocou ao local e confirmou a veracidade das informações prestadas. De imediato, foi observado que a porta de acesso frontal estava com as grades de contenção forçadas, fechadura e porta de vidro quebradas.

Ao entrarem no comércio, flagraram o Denunciado com duas sacolas em suas mãos, contendo os itens que subtraía do local: 17 (dezessete) Anéis Dourados, 01 (uma) Caixa de Chokito, 125 carteiras de cigarros, 37 (trinta e sete) Isqueiros de Diversas Cores e R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Para ter acesso ao local e cometer o crime, o denunciado utilizou-se de 01 (um) amortecedor e 01 (uma) chapa de ferro para conseguir romper os obstáculos e conseguir subtrair os bens, gerando consequentemente danos materiais à vítima.

As consequências do crime, isto é, os materiais danificados, consistem em uma porta de vidro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o conserto da grade danificada, equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um cadeado de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), totalizando um prejuízo de R$ 4.385,00 (quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais) - Num. 179027105 - Pág. 55.

Destaca-se que o denunciado tem maus antecedentes e é reincidente específico, possuindo inclusive ações e execuções de pena em trâmite tendo sido solto (progredido de regime) há menos de um mês por cometer crimes desta estirpe.

Os processos com sentença transitada em julgado, conforme consta no SEEU (anexado), são: 0001260-22.2013.8.11.0052; 0000187-83.2011.8.11.0052; 0000187-83.2011.8.11.0052; 0001342-77.2018.8.11.0052; 0000503-62.2012.8.11.0052; 0000029- 47.2019.8.11.0052; 1000583-23.2023.8.11.0052 e 1000417-59.2021.8.11.0052. Assim, a materialidade dos fatos resta comprovados diante do termo de exibição e apreensão (Num. 179026832), auto de prisão em flagrante (Num. 179026825), auto de avaliação indireta (Num. 179027095), relatório de investigação (Num. 179027094), relatório final (Num. 179027106) e todos os termos de depoimento e declarações. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova documental presente no caderno investigatório, dinâmica dos fatos e sobretudo, os vídeos das câmeras de segurança expresso nos constantes de Num. 179026839, Num. 179027091 e Num. 179027093
”

(id.
317267352
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para conden
á-lo
pela prática do
crime

descrito
no
art. 155, § 4o, I, do Código Penal
,

à
pena

de
2 (dois) anos, 05 (cinco) meses
e
1 (um) diade reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
18 (dezoito) dias-multa
, e
à
reparação
dos danos materiais, no valor de
R$
500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a defesa pleiteia, inicialmente,
o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que a drogadição do apelante influenciou diretamente na prática do crime, diminuindo sua capacidade de discernimento, conforme laudo pericial acostado aos autos.

O pleito é improcedente.

O art.
66 do Código Penal prevê a possibilidade de atenuação da pena
em razão de circunstância relevante,
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
.

No entanto, para o reconhecimento dessa atenuante, é necessário que se demonstre alguma circunstância relevante e específica,
capaz de indicar
menor culpabilidade do agente,
que não seja comum a inúmeras outras pessoas e não esteja contemplada em outras disposições legais.

No caso, porém,
o Juízo de origem já reconheceu
a
situação de
dependente químico

do apelante
, atestada por
laudo psiquiátrico

(id.
317267417
),
n
a terceira etapa dosimétrica
,
aplicando
a causa
genérica de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal (
semi-imputabilidade
)
,

Desta forma,
a
mera condição de de
pendência de substâncias psicoativas,
por si só, não é suficiente para o reconhecimento da atenuante
inominada
, especialmente quando
este fator
já
foi
valorad
o

pelo julgador
sob outro título na dosimetria penal.

Ademais,
a experiência forense evidencia que é comum
a prática de crimes patrimoniais por usuários de entorpecentes para sustentar o vício, circunstância que afasta a exce
pcionalidade
exigida para o reconhecimento do benefício
.

Outrossim
,
não se pode reconhecer a atenuante inominada quando o próprio histórico criminal do
apelante
evidencia reincidência específica em delitos patrimoniais
, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta e afasta qualquer alegação de culpabilidade reduzida
.

Por conseguinte
, não merece acolhimento o
pedido de
reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

Na sequência
,
a defesa almeja
a
aplicação da
minorante
prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
na fração máxima,
sustentando que
a redução em 1/3 aplicada não seria adequada ao caso
.

Sem razão, contudo.

O art. 26, parágrafo único, do Código Penal dispõe acerca da redução da pena de
um a dois terços,
“
se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
,
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Logo, verificada
a
semi-imputabilidade
do acusado
,
a pena deverá ser reduzida, reservando-se ao juiz a discricionariedade
fundamentada
em relação ao percentual de redução, dentro dos limites legais.

A jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a fixação da fração de redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal deve ser proporcional ao grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente,
revelando-se
adequada a
adoção
da fração mínima quando o comprometimento for moderado
.

Nesse sentido
, confira-se o seguinte julgado:

"
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

SEMI-IMPUTABILIDADE
. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DETERMINAÇÃO DA
FRAÇÃO
. OBSERVAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO PROVIDO.

(...)
4. O Juiz de primeiro grau fundamentou a aplicação da
fração
mínima de 1/3
para a redução da pena com base no laudo pericial que constatou a
semi-imputabilidade
do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

(...)
6. A jurisprudência do STJ sustenta que a
fração
de redução da pena deve considerar o
grau de perturbação da saúde mental do réu
, sendo válida a fundamentação que se baseia em prova pericial
” (STJ,
REsp 2136027/MG
,
Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024)
.

Conforme consignado
pelo magistrado sentenciante
,
o apelante

“
teve parcialmente tolhida a capacidade de autodeterminação,
sem déficit de desenvolvimento mental
, mas com histórico de drogadição crônica
”, motivo pelo qual entendeu
razoável
reconhecer a minorante da
semi-imputabilidade
na fração de
1/3
(id.
317267429
).

Desta feita, não há
nos autos elementos que indiquem
um comprometimento mais acentuado da capacidade de autodeterminação do
apelante

que justifique a aplicação da fração máxima de 2/3
.

Portanto, a redução da pena
aplicada

mostr
ou
-se adequada e proporcional ao caso concreto, refletindo de forma equilibrada o nível de comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente,
não merecendo reparos.

A
nte o exposto,
n
ego
provimento

ao
recurso interposto
por
Paulo Ricardo
d
a Silva
, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025